Tribunal: TJDFT
Processo: 0716988-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. MULTA. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. LEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento do recurso inominado. Alega omissão sobre o valor atualizado da causa, para fins de arbitramento de honorários em favor do patrono da parte ré, bem como alega contradição sobre a inovação recursal, requerendo a nulidade do Acórdão e a realização de novo julgamento, dando provimento aos seus pedidos.

4. Houve contrarrazões da parte embargada, requerendo a manutenção do Acórdão, bem como que a embargante fosse condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que o recurso foi meramente protelatório.

5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

6. Não prospera o pedido de condenação da parte embargante ao pagamento de multa por ter oposto embargos de declaração, uma vez que se trata de recurso adequado para o momento processual, não se caracterizando, neste momento, fins protelatórios.

7. Quanto à correção do valor da causa, verifica-se que na origem se deferiu o pedido de correção, porém não houve a devida atualização. Tal questão deverá ser corrigida pela secretaria daquele juízo quando estes autos retornarem para lá.

8. Contradição sobre a inovação recursal. Não prosperam tais alegações, porque não há irregularidade nos autos a merecer qualquer reforma; não há contradição no Acórdão que analisou detidamente os documentos acostados aos autos, os quais demonstram que os seus pedidos eram improcedentes, tanto o é que houve entendimento unânime desta Turma. O que se vê é uma tentativa de rediscussão da matéria julga, isso em razão do inconformismo do autor com o resultado do julgamento.

9. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

10 A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.